Tribunal: STF
Processo: AI 671412
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ICMS.
   IMUNIDADE INVOCADA PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
2.      A
   jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que a imunidade
   de que trata o artigo 150, VI, a, da CB/88, somente se aplica a
   imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio
   Município.
3.      Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
   o município não é contribuinte de direito do ICMS, descabendo
   confundi-lo com a figura do contribuinte de fato e a imunidade
   recíproca não beneficia o contribuinte de fato.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.